Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-68.2010.8.11.0085
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-68.2010.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ROSANE RIBEIRO - CPF: 011.322.261-04 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ADALTO NUNES RIBEIRO - CPF: 030.447.391-01 (APELANTE), WILLIAN NUNES RIBEIRO - CPF: 059.464.061-08 (APELANTE), RUDINEI RIBEIRO - CPF: 009.171.181-97 (APELANTE), RODINEIA NUNES RIBEIRO - CPF: 022.147.151-00 (APELANTE), RODRIGO NUNES RIBEIRO - CPF: 015.432.991-64 (APELANTE), ROSA ADRIANA NUNES RIBEIRO - CPF: 012.834.841-02 (APELANTE), GRAZIELA NUNES RIBEIRO - CPF: 015.005.791-14 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA ELENIR RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000895-68.2010.8.11.0085 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTES: GRAZIELA NUNES RIBEIRO E OUTROS

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MAIRA ELENIR RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposto por
GRAZIELA NUNES RIBEIRO E OUTROS,
contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém a exigibilidade suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.
(Id. 174550769-Pág. 92).

Os apelantes buscam a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que o laudo pericial atestou a invalidez em 100% (cem por cento), decorrente da morte da mãe dos apelantes no curso do processo.

Ao final, requerem o provimento do recurso. (id. 174550769-Pág. 93/97)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença. (id. 183479400)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
MARIA ELENIR RIBEIRIO
em razão de

acidente de trânsito, ocorrido em 29/09/2009, e, em decorrência, a autora sofreu fraturas de púbis, pelve e fêmur.

O processo foi julgado e a apelada interpôs recurso de apelação, que foi provido e anulada a sentença. (id. 174550769-Pág. 22)

Com o retorno dos autos, foi determinada a realização da perícia, porém antes da perícia a autora faleceu. (id. 174550769-Pág. 42)

Houve a substituição processual, com a habilitação dos herdeiros da autora.

O Juízo deferiu a substituição processual, manteve a realização da perícia, mas agora de forma indireta, isto é com análise das provas existente nos autos, para graduar as lesões ocasionadas pelo acidente. (id. 174550769)

O laudo pericial, constatou o falecimento da Sra. Maria Elenir Ribeiro em 08/03/2015, e concluiu “não é possível afirmar a

etiologia da patoligia; ou se existe correlação ou nexo com o acidente automobilístico” (id. 174550769-Pág. 82)

As partes concordaram com o laudo pericial, e após foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os apelantes, como mencionado, pretendem a reforma da sentença, sob o argumento de que foi constatado o grau de incapacidade em 100% (cem por cento) e, com isso, fazem jus ao recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Os argumentos dos apelantes não prosperam, isto porque, embora o laudo pericial não tenha sido elaborado com a melhor técnica, as partes não se insurgem contra ele.

Colhe-se dos autos que o Juízo determinou a realização da perícia indireta para graduar as lesões sofridas pela Sra. Maria Elenir Ribeiro, e que estavam documentadas nos autos, isto é, as fraturas de púbis, pelve e fêmur, ocasionados pelo acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2009.

Contudo, o perito levou em consideração o óbito da Sra. Maria Elenir Ribeiro, ocorrido 5 (cinco) anos após o acidente, e ainda afirmou que não era possível constatar o nexo de causalidade entre o óbito e o acidente.

Os apelantes concordaram com o laudo e pugnaram pela condenação da apelada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por entenderem que a incapacidade era total, decorrente do óbito da autora.

Muito embora o laudo não tenha atendido ao comando judicial, que era para graduar as fraturas de púbis, pelve e fêmur, ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2009, os apelantes, se deram por satisfeitos com a conclusão.

No presente recurso, novamente não se insurgem contra o laudo, apenas pugnam pela condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do óbito da Sra. Maria Elenir Ribeiro.

Todavia, não há como acolher o pedido dos apelantes, uma vez que o laudo foi conclusivo, no sentido de que não há o nexo de causalidade entre o acidente e óbito da Sra. Maria Elenir Ribeiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO – PROVA IMPRESTÁVEL A COMPROVAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS

–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos juntados nos autos revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei nº 6.194/74, a manutenção da sentença de improcedência do pedido por ausência de prova é medida que se impõe.”
(N.U 1013409-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – CABIMENTO – DOCUMENTO MÉDICO NÃO RECONHECIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR – AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAR DO DIREITO ALEGADO – REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 6.197/74 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 3º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente, os danos dele decorrente (invalidez permanente) e o nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.-”
(N.U 1019409-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO – PROVA IMPRESTÁVEL A COMPROVAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos juntados nos autos revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei nº 6.194/74, a manutenção da sentença de improcedência do pedido por ausência de prova é medida que se impõe.”
(N.U 1019784-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Dessa forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários arbitrados na sentença em favor da apelada, com a ressalva do art. 98, §3, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023